Tribunal: TJSP
Processo: 3006979-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para a readequação das CDAs, excluídos os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – Verba honorária – Fixação por equidade – Impossibilidade – Aplicação do Tema 1.079 do STJ - – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.